Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. A competência para decidir sobre a detração da pena e para extinguir a pena pelo seu cumprimento é do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
4. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção da condenação do réu, não há falar em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.